Tribunal: TJES
Processo: 0005099-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005099-85.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005099-85.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005099-85.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELINGTON SANTOS DE JESUS
em face do v. acórdão de Id n° 5159610 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 5239900, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à motivação probatória indicativa da participação do Embargante nas condutas configuradoras do tráfico de drogas.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 07/06/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 2ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

[...] 1. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado forme a sua convicção livremente, com liberdade na ponderação e na valoração das provas, desde que decida de modo motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova técnica avaliada como desnecessária pelo juiz. 2. (...)”. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.006666-9; Ac. 914.054; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite; DJDFTE 26/01/2016; Pág. 150).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no parcial provimento do recurso:

“
[...]
A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos boletins unificados nº 27815307 e nº 27817955, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico nº 6.273/2016, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogados em juízo, sob o crivo do contraditório, os réus negaram a prática do crime.

Fundamental ressaltar as declarações prestadas pelo policial militar Jobson Rodrigues Monteiro, um dos responsáveis pela abordagem:

“
[...] que segundo informações de um colaborador haveria uma grande transação de entorpecentes que aconteceria na rua paralela a rodovia Darly Santos; [...] que neste momento as equipes de ROTAM 3172 e 3174 se deslocaram sentido a entrada do bairro Araças onde visualizaram os veículos citados acima e que o veículo Astra seguiu pela rodovia Darly Santos sentido a rodovia Carlos Lindemberg, que o astra foi acompanhado pela equipe ROTAM 3160 e abordado na rodovia Carlos Lindemberg nas proximidades do mini preço; que durante a abordagem foi visualizado 03 (três) ocupantes no interior do veículo, realizada busca pessoal nos indivíduos e nada de ilícito foi encontrado; que realizado busca no interior do veículo Astra, foi localizada pelo declarante uma mochila de cor marrom e dentro dela continha 4 (quatro) tabletes de substância similar a maconha acondicionados em papel alumínio (31 cm x 10 cm x 4 cm); que o declarante ainda revela que a droga estava atrás do banco do motorista; que ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente, o condutor do veículo que se identificou como Welington Santos de Jesus (vulgo Chocolate) e o mesmo disse que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para trazer os passageiros Daislânia Quaresma de Oliveira Vitorio e Wilian da Silva Pereira até o bairro Araças; que o informante revelou que existiria mais drogas na residência de Daislânia; [...] encontrada em um dos quartos que dormia o cidadão de nome Gabriel a quantidade de 11 (onze) buchas de substância similar a maconha e em outro quarto a qual ela não soube informar o nome da pessoa que ali dormia foram encontrados mais 06 (seis) papelotes de substância similar a cocaína; [...] que outra equipe de ROTAM realizou a abordagem aos veículos Ceratto de cor prata e a motocicleta Comet de cor preta onde foi realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os abordados e na busca veicular foi encontrada a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) em notas fracionadas; [...] que tais abordados foram identificados como Wilian Das Neves Pinho que era o condutor do veículo e o carona de nome Afonso Costa Figueiredo (posteriormente identificado como Frank Henrique Vasconcelos); que questionados sobre o que faziam naquele local, Wilian disse que se deslocaram de Ponta da Fruta para realizar uma transação (venda de drogas) na rua paralela a Rodovia Darly Santos; [...] que durante a busca no veículo Strada conduzido por Rodrigo Cesar Pereira Silva, foi encontrada na carroceria sob a lona dois tabletes de substância similar a maconha; que tal droga estava acondicionada na mesma forma que os localizados no veículo Astra [...]” (PM Jobson Rodrigues Monteiro).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo militar Ivanildo dos Santos Oliveira, também na Delegacia de Polícia, onde deu detalhes sobre a apreensão.

Novamente inquiridos na esfera judicial, ambos os militares reiteraram seus depoimentos prestados na esfera inquisitorial.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede inquisitorial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelo crime que restaram condenados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
[...
]
”

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)